Tribunal: TJSP
Processo: 2129607-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – URV – Extinção do processo em relação aos servidores que ingressaram após a vigência da lei no 8.880/1994 – Não consta do acórdão qualquer determinação de exclusão – Ausência de alegação da FESP na fase de conhecimento – Eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 502 CPC) – Decisão reformada - Recurso de agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018660
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2129607-37.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes NILZA
NAMIE FURUSHIO VELOSO e ALCINDO IZAIAS DE MORAES JUNIOR, é agravado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129607-37.2020.8.26.0000 -Voto no 31.048-JV
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2129607-37.2020.8.26.0000
Comarca de SÃO PAULO 4aVFP Juíza Celina Kiyomi Toyoshima
Agravante:
NILZA NAMIE FURUSHIO VELOSO e outro.
Agravado:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO No 31.048.3
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença –
URV Extinção do processo em relação aos servidores que in-
gressaram após a vigência da lei no 8.880/1994 Não consta do
acórdão qualquer determinação de exclusão Ausência de alega-
ção da FESP na fase de conhecimento Eficácia preclusiva da
coisa julgada (art. 502 CPC) Decisão reformada - Recurso de a-
gravo provido.

Agravo de instrumento tirado de r. decisão,1 proferida nos
autos da ação de obrigação de fazer, 2 em fase de cumprimento de sentença, que
declarou cumprida a obrigação de fazer, devendo a exequente iniciar o cumpri-
mento da obrigação de pagar.
Alega o agravante, em síntese, que as apostilas e informes a-
presentados pela Fazenda estão incompletos por terem sido excluídos os exe-
quentes Nilza Namie Furushio e Alcindo Izaias de Moraes Júnior, sob a alegação
de terem ingressado no serviço público após o ano de 1994; está precluso o di-
reito de a Fazenda alegar inexistência de valores a serem pagos para servidores
que ingressaram após 1994; a incorreta conversão dos proventos em URV ocasio-
nou efeito cascata, prejudicando inclusive os servidores admitidos após a vigência
da lei. Pleiteia concessão de efeito suspensivo para suspensão do processo e final
provimento do recurso para apresentação dos informes e apostilas dos agravan-
1 Fl. 214 do cumprimento de sentença - processo no 0031560-68.2018.8.26.0053.
2 Processo no 0012841-19.2010.8.26.0053.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129607-37.2020.8.26.0000 -Voto no 31.048-JV
3
tes.
Recurso recebido com tutela de urgência para suspender o an-
damento da execução em relação aos agravantes; resposta da agravada3.
Fundamentação
O recurso merece provimento.
Não consta do acórdão que julgou a ação 4 qualquer determi-
nação de exclusão de servidores que ingressaram após a edição da Lei 8.880/1994;
não é possível essa limitação em fase de execução.
O título executivo fixa os limites objetivos e subjetivos do cum-
primento da obrigação; não pode o juízo da execução enfrentar matéria já resol-
vida na fase de conhecimento.
Aliás, essa questão de defesa não foi aventada pela Fazenda na
fase de conhecimento; a discussão sobre a matéria está acobertada pela eficácia
preclusiva da coisa julgada, não sendo possível sua modificação, nos termos dos
artigos 502, 507 e 508 do Código de Processo Civil. 5 Nesse sentido tem se posici-
onado este E. Tribunal de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de decisão de extinção do feito (ação
envolvendo diferenças de URV, ora em fase de cumprimento de julgado) com re-
lação aos autores que ingressaram no serviço público após 1994. Decisão refor-
mada, para o prosseguimento do feito com relação a todos os autores Se houve
3 Despacho fls.16/18 Contraminuta fls. 24/30.
4 Fls. 47/51 dos autos principais.
5 Artigo 502 Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão
de mérito não mais sujeita a recurso.
Artigo 507 É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se o-
perou a preclusão.
Artigo. 508 Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as e
alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129607-37.2020.8.26.0000 -Voto no 31.048-JV
4
o pagamento de vencimentos em quantias inferiores ao que era efetivamente de-
vido, isso se deu mês a mês. Dessa forma, não se pode afastar a possibilidade de e-
xistir diferenças remuneratórias também para os servidores que ingressaram na
Administração Pública após março de 1994. Legitimidade ativa e interesse pro-
cessual presentes. Precedentes do STJ. RECURSO PROVIDO. (Agravo de Ins-
trumento 2115000-53.2019.8.26.0000; Relator (a): Isabel Cogan; Órgão Jul-
gador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - 3a VFP; Data do Jul-
gamento: 13/11/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA URV -
Pretensão dos coexequentes de reformar decisão que acolheu impugnação para
excluir as verbas referentes ao expurgo derivado da conversão em URV, tendo em
vista que estes ingressaram no serviço público após a vigência da Lei no
8.880/1994 - Decisão reformada - Recurso parcialmente provido. (Agravo de
Instrumento 2226023-04.2019.8.26.0000; Relator (a): Rubens Rihl; Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central - 4a VFP; Data do
Julgamento: 30/10/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. URV. LEI No 8.880/94. Acórdão que determinou à FESP proce-
desse ao recálculo dos vencimentos de todos os autores, apostilando-se o título,
assim como ao pagamento das diferenças decorrentes do recálculo, incidindo-se
correção monetária e juros de mora. Posterior manifestação da FESP em fase de
cumprimento de sentença (execução), alegando impossibilidade de cumprir a de-
terminação em relação aos coautores que teriam ingressado no serviço após o pe-
ríodo descrito na lei, de 1994. Decisão do juízo "a quo" que, sob esses argumen-
tos, determinou a exclusão desses coautores, pois não fariam jus a nenhum rece-
bimento. Impossibilidade. Acórdão exequendo que nada dispôs acerca da eventual
exclusão dos servidores que ingressaram após o advento da respectiva lei, de
modo que, descabe, nesta fase processual, modificar o título executivo. Prece-
dentes do Superior Tribunal de Justiça, ademais, que garantem esse direito aos
que ingressaram no serviço público posteriormente a março de 1994. AGRAVO
PROVIDO (Agravo de Instrumento 2006321-56.2019.8.26.0000; Relator
(a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Fo-
ro Central - 6a VFP; Data do Julgamento: 13/05/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129607-37.2020.8.26.0000 -Voto no 31.048-JV
5
Por todo exposto, proponho seja dado provimento ao recurso,
para afastar a exclusão dos servidores que ingressaram após 1994, e determinar
prosseguimento do cumprimento da obrigação, conforme o título executivo. É
como voto.
RECURSO DE AGRAVO PROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR